Tribunal: TJSP
Processo: 2024265-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Retificação das últimas declarações e plano de partilha para inclusão de veículo registrado em nome da falecida – Inventariante que afirma que o bem lhe pertence – Não comprovação por documentos – Comprovação a ser feita na via ordinária - Recurso desprovido.